Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-60.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
800

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002918-60.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVA MENESES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, JOAO VITOR MOURA DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Aplicabilidade do art. 1.013, §3º, I, do CPC. Juros remuneratórios. Inexistência de limitação legal a 12% ao ano. Taxa contratual compatível com a média de mercado. Capitalização de juros expressamente pactuada. Comissão de permanência não prevista contratualmente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo. O autor apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação prévia, bem como pela inobservância do princípio da primazia do julgamento do mérito, requerendo a reforma da decisão e o exame das cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, por suposta abusividade dos juros, capitalização e cobrança de comissão de permanência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser reformada por ter violado o princípio da primazia do julgamento do mérito, diante da ausência de intimação pessoal e da possibilidade de saneamento do vício processual; e (ii) saber se o contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas relativas aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à comissão de permanência.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não procede, uma vez que a sentença não se fundamentou em abandono de causa. Todavia, merece acolhida a tese de violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, haja vista que o contrato questionado foi posteriormente juntado pela parte demandada, encontrando-se o feito em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

4.
No mérito, quanto aos juros remuneratórios, não subsiste limitação legal de 12% ao ano, diante da revogação do §3º do art. 192 da Constituição Federal pela EC nº 40/2003, e da jurisprudência consolidada do STF (Súmula Vinculante nº 7) e do STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo). A taxa contratual de 1,81% ao mês e 24,02% ao ano está compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,24% ao mês e 19,95% ao ano), não se configurando abusividade.

5.
Quanto à capitalização de juros, é admitida sua cobrança em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme decidido no REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo – STJ). Verifica-se que o contrato celebrado após 31/03/2000 contém previsão expressa de capitalização, sendo, portanto, válida.

6.
No tocante à comissão de permanência, ausente previsão contratual de sua cobrança, não há que se falar em ilegalidade ou cumulação indevida de encargos.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (revogado §3º); CPC/2015, art. 1.013, §3º, I; CDC, art. 51, §1º; CC, arts. 406 e 591.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.